Tribunal: TJES
Processo: 5001380-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSE MARY FRAGA PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PROFESSOR DT). LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE ATO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE RG COM DATA DE EXPEDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CNH VÁLIDA. CANDIDATA COM VÍNCULO FUNCIONAL PRETÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental em certames públicos, não é absoluto e deve ser aplicado em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).

2. A exigência de apresentação de documento contendo um dado específico (data de expedição do RG), sob pena de reclassificação, revela-se formalismo excessivo e desproporcional quando a candidata apresenta outro documento de identificação oficial válido nacionalmente (CNH) e possui vínculo funcional pretérito com o próprio ente promotor do certame, circunstância que reforça a presunção de que seus dados completos já constam nos registros administrativos.

3. A finalidade da exigência editalícia – a correta identificação da candidata – foi substancialmente atendida, não se justificando a aplicação de penalidade gravosa (reclassificação) por omissão de detalhe formal, que aparenta pouca relevância para o objetivo do ato e pode ser suprido pela própria Administração.

4. A conduta administrativa que aplica rigor formal desproporcional, ignorando as circunstâncias concretas e a finalidade da norma, viola os princípios da razoabilidade e da eficiência, conforme entendimento aplicado por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
ROSE MARY FRAGA PEREIRA
, deferiu a medida liminar
“para suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou a Impetrante no processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual – Edital 40/2024, determinando que a Autoridade Coatora a inclua novamente no Processo Seletivo na posição anteriormente obtida e que a permita participar do ato de escolha de vagas”
.

Em suas razões (id. 12002675), o Estado sustenta que a reclassificação decorreu da não apresentação do RG ou de documento que contivesse todos os seus dados, conforme exigência expressa do edital. Argumenta que a decisão recorrida viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, criando tratamento privilegiado para a candidata e desrespeitando os demais concorrentes que seguiram rigorosamente as exigências editalícias.

Pugnou, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido por este Relator (id. 12013392). Ao final, requer a reforma da decisão para que seja revogada a liminar concedida.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12390470), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, argumentando, em suma, que a CNH é documento válido, que a exigência configura excesso de formalismo e viola a razoabilidade, especialmente considerando seu vínculo pretérito com a Administração Pública Estadual, e que a decisão de primeiro grau está correta.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001380-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSE MARY FRAGA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
ROSE MARY FRAGA PEREIRA
, deferiu a medida liminar
“para suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou a Impetrante no processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual – Edital 40/2024, determinando que a Autoridade Coatora a inclua novamente no Processo Seletivo na posição anteriormente obtida e que a permita participar do ato de escolha de vagas”
.

Em suas razões (id. 12002675), o Estado sustenta que a reclassificação decorreu da não apresentação do RG ou de documento que contivesse todos os seus dados, conforme exigência expressa do edital. Argumenta que a decisão recorrida viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, criando tratamento privilegiado para a candidata e desrespeitando os demais concorrentes que seguiram rigorosamente as exigências editalícias.

Pugnou, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo, o que foi indeferido por este Relator (id. 12013392). Ao final, requer a reforma da decisão para que seja revogada a liminar concedida.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12390470), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, argumentando, em suma, que a CNH é documento válido, que a exigência configura excesso de formalismo e viola a razoabilidade, especialmente considerando seu vínculo pretérito com a Administração Pública Estadual, e que a decisão de primeiro grau está correta.

A controvérsia reside em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a medida liminar para suspender a reclassificação da agravada no certame, permitindo sua participação na escolha de vagas.

Adianto que a decisão agravada não merece reparos.

Conforme já explicitado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, embora o edital seja considerado a “lei do concurso”, vinculando a Administração e os candidatos, sua aplicação não pode se descurar dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em tela, a reclassificação da agravada se deu pela não apresentação do RG ou de documento que contivesse todos os seus dados, especificamente a data de expedição do RG. No entanto, a candidata apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento de identidade com validade em todo o território nacional, dotado de fé pública, contendo fotografia e os principais dados de identificação do titular.

Ademais, um fator de significativa relevância, bem observado pelo juízo singular, é o fato de que a recorrida mantém vínculo com a Administração Pública Estadual desde 2017, tendo participado de outros processos seletivos e exercido funções temporárias. Tal circunstância robustece a presunção de que seus dados cadastrais, inclusive os dados completos de seu RG, já constam, ou deveriam constar, nos registros administrativos do Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, a exigência de reapresentação de um documento contendo especificamente a data de expedição do RG, sob pena de reclassificação, quando a candidata apresenta outro documento de identificação oficial válido (CNH) e possui histórico funcional junto à própria Administração, revela um formalismo exacerbado, dissociado dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A finalidade da exigência editalícia – a correta identificação da candidata – foi, ao que tudo indica, plenamente atingida pela apresentação da CNH, não se justificando a penalidade de reclassificação por uma omissão de dado específico (data de expedição do RG) que, muito provavelmente, a própria Administração já possui em seus bancos de dados.

O ato administrativo que reclassificou a agravada, portanto, revela-se eivado de excesso de formalismo, em aparente afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência (art. 37, caput, CF/88), que devem nortear a atuação administrativa.

Não se trata de violar a isonomia ou a vinculação ao edital, mas sim de impedir que a aplicação literal e rigorosa de uma norma editalícia, em circunstâncias específicas como a presente, conduza a um resultado desproporcional e injusto, excluindo indevidamente uma candidata por falha formal sem aparente relevância substancial para o fim colimado.

Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, privilegiando a razoabilidade em detrimento do formalismo excessivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INABILITAÇÃO PARA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO BOLSA ATLETA CAPIXABA. DESATENDIMENTO PELO CANDIDATO DE DOIS TÓPICOS DO ITEM 4.13 DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A inabilitação do Recorrido à percepção do “Bolsa Atleta Capixaba” impõe inadvertida violação aos princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a uma, porque os documentos apresentados pelo Recorrido a fim de comprovar a residência fixa e atual, malgrado não sejam do presente exercício, são sim atuais, sobretudo a fatura de energia elétrica alusiva ao mês de fev/2020; e a duas, porque a Declaração emitida pela Confederação Brasileira de Voleibol, embora de entidade diversa da mencionado no Edital, cumpre a finalidade de comprovar o fato de o atleta “ter sido medalhista na última edição dos Jogos Olímpicos”
. II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 30/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005349-65.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação)

(...) 2) A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento “no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo” (item 5.2 do Edital). 3) Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos
. (...) (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000687-53.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder)

Destarte, a conduta perpetrada pelo Estado, ao reclassificar a agravada nas circunstâncias apresentadas, mostra-se ilegítima, devendo ser mantida a decisão recorrida que corretamente suspendeu os efeitos desse ato.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)